Tribunal: STF
Processo: AI 631775
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
   282 E 356 DO STF. NORMAS PROCESSUAIS. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Ausência de prequestionamento das questões constitucionais
   suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - O
   acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas
   processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não
   cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má
   interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - Para
   se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que
   inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
IV -
   Agravo regimental improvido.